Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009783-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AVELINA LUCIA CORREA - CPF: 141.193.311-72 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE

– VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

II -

A
o definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

III -
A
inda mais quando o agravante sequer apontou o valor que entender condizente em relação aos honorários do perito, verifica-se que o valor arbitrado na origem não se mostra excessivo, tendo em conta a extensão do labor, o qual, além do tempo dispendido, albergará a análise detida de extensa prova documental, levantamento de dados, revisão técnica e resposta aos vários quesitos levantados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Cotas do PASEP nº 1003573-88.2021.8.11.0041, ajuizada por AVELINA LUCIA CORREA, acolheu a impugnação aos honorários periciais para reduzir a verba do
Expert
para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que embora o Juízo de origem tenha acolhido a impugnação, o montante a ser pago ao
Expert
ainda viola os primados da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual, requer sejam arbitrados novos valores aos honorários periciais, com valor condizente ao labor a ser desenvolvido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida no presente recurso diz respeito à decisão de origem, que
acolheu a impugnação aos honorários periciais para reduzir a verba do
Expert
para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a qual, contudo, a parte agravante
alega ainda se encontra em patamar
excessivo.

Na ocasião, a parte agravada discorda do valor chancelado pelo juiz singular, o qual diz ainda ser elevado, pugnando assim pela sua diminuição para um patamar condizente com o trabalho a ser prestado.

Acerca dos honorários do perito, o Código de Processo Civil, no § 3º do artigo 465, estabelece que o
quantum
será definido pelo juiz, após manifestação das partes sobre o valor proposto pelo
Expert
.

Ao definir o valor, o juiz deverá considerar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliados à análise da complexidade do trabalho a ser desenvolvido, custos com a prestação do serviço, o lugar e o tempo estimado para sua realização.

Feitas essas considerações, verifica-se
d
o
andamento
da ação
, na origem, que os pontos controvertidos
fixados,
dizem respeito
a
existência ou não de elementos que caracterizem desfalques na conta do PASEP da autora, bem como se houve má gestão, saques indevidos e/ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep
.

Assim, para elucidar os pontos controvertidos, foi determinado o trabalho pericial, a qual demandará a contratação de um perito contábil, que num primeiro momento, apresentou proposta de honorários no valor de
R$ 7.575,00 (sete mil quinhentos e setenta e cinco reais), que por sua vez, foi reduzida de forma considerável,
na forma pretendida pela parte impugnante, ora agravante.

Assim, ainda mais quando o agravante sequer apontou o valor que entende condizente em relação aos honorários do perito, verifica-se que o
valor arbitrado na origem não se mostra excessivo, tendo em conta a extensão do
labor, o qual
, além do tempo dispendido,
albergará a análise detida de extensa prova documental
, levantamento de dados, revisão técnica
e
resposta aos vários quesitos levantados pelas partes.

Desta feita, mostra-se acertada a decisão que
fixou
o valor dos honorários periciais
no montante
de R$
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a qual não merece qualquer
redução
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - O valor dos honorários periciais deve ser fixado mediante a análise atenta das peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a realização do trabalho. II - Verificando-se que os honorários do perito foram fixados pelo juiz em consonância com a complexidade do trabalho pericial, que envolve o recálculo dos valores devidos na operação de cartão de crédito consignado no período superior a 10 (dez) anos, impõe-se manter a decisão recorrida, especialmente quando a impugnação do executado está pautada em argumentos genéricos. III - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.003292-8/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024